Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724108-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID CONDE AGRAVADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por David Conde em face da r. decisão (ID 127498846, na origem) que, em Embargos à Execução Fiscal movidos em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido e desbloqueio do valor de R$ 886,12 (oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos) depositado na poupança e de R$ 141,19 (cento e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) bloqueado na conta corrente do Embargante/Agravante. Alega, em resumo, a impenhorabilidade do valor bloqueado na poupança, pois inferior a 40 (quarenta salários-mínimos), consoante o art. 833, X, do CPC/15, bem como da importância bloqueada na conta corrente, cujo valor “será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, nos termos do art. 836 do CPC/15. Afirma não haver indícios de que a poupança seja utilizada como conta corrente e que os valores bloqueados são imprescindíveis à subsistência dele, o que se constata pela ausência de saldo suficiente nas contas bancárias do Agravante, que depende da ajuda de terceiros para se manter. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a liberação dos valores. Pugna, ainda, pela concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Observo, inicialmente, que o pleito de concessão da gratuidade de justiça ainda não foi apreciado na origem, tendo a r. decisão agravada determinado a emenda à inicial (ID 127498846, na origem). Todavia, da análise dos documentos juntados pelo Agravante nos IDs 37961751 a 37961757, é possível inferir a presença da hipossuficiência econômica alegada, tão somente, para fins de conhecimento do presente Agravo de Instrumento. No tocante ao pedido liminar de liberação dos valores bloqueados, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora não comprove, o Agravante afirma que “necessita dos valores bloqueados para sua própria sobrevivência” o que implica dizer que se utiliza dos valores bloqueados, depositados na poupança, para cobrir despesas cotidianas. Tal circunstância configura um forte indício de que a poupança seja, efetivamente, utilizada como conta corrente, o qual somente poderia ser afastado mediante a juntada de extratos bancários aptos a demonstrar a movimentação dos valores depositados na poupança. Contudo, o Agravante não cumpriu a intimação para a juntada dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, constante do despacho de ID 37554341, tendo acostado aos autos extrato da poupança a partir de julho/2022, no qual não consta saldo (ID 37961757). Nesse contexto, afasta-se, a princípio, a incidência do disposto no art. 833, X, do CPC/15. Nesse sentido, colaciono aresto da eg. 8a Turma: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DETURPADA. PERDA DA PROTEÇÃO LEGAL. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários-mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. 2. O uso indevido de conta poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia insculpida no art. 833, X, do Código de Ritos. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1402340, 07151129520208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que não foi demonstrado que os valores bloqueados são oriundos de verbas salariais, tampouco que sejam imprescindíveis à subsistência do Agravante, pois as outras contas bancárias dele encontram-se com saldo positivo (IDs 37961755 e 37961756). Acrescente-se que, antes de apreciado, pelo Juízo monocrático, o pleito de gratuidade de justiça aduzido na origem, não se pode concluir que o valor o bloqueado na conta corrente “será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução” (CPC/15, art. 836). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora também não se evidencia, uma vez que não há determinação de levantamento de valores pelo credor. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator